Tribunal: TJMT
Processo: 1040339-89.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040339-89.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA - CPF: 034.459.111-50 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT que negou provimento à apelação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., mantendo sentença que a condenou a fornecer procedimentos e materiais para tratamento de endometriose pélvica profunda, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta obscuridade quanto à abrangência dos honorários advocatícios, em especial se estes englobariam a fase de cumprimento de sentença, no tocante à obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à abrangência dos honorários advocatícios majorados para 15%, notadamente sobre sua aplicação à fase de cumprimento de sentença, envolvendo obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão é claro ao fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação em danos morais, o que não inclui o valor econômico da obrigação de fazer, por não ter sido objeto de liquidação ou controvérsia anterior.

5. Os honorários referentes à fase de cumprimento de sentença são regulados por dispositivos próprios do CPC (art. 85, §1º c/c art. 523, §1º), não exigindo menção expressa no acórdão para sua incidência legal.

6. A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento específico de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado no caso.

7. A tentativa de incluir, via embargos, a obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

8. O precedente citado (EAREsp n. 198.124/RS) trata de situação distinta e não se aplica ao caso concreto, em que não houve controvérsia anterior sobre a base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação em danos morais não abrange, por si só, o valor econômico da obrigação de fazer, salvo se expressamente estipulado ou objeto de controvérsia e liquidação.

2. A incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença decorre de previsão legal própria, prescindindo de menção expressa no acórdão condenatório.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à ampliação do alcance da condenação fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §1º e §11, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EAREsp n. 198.124/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao fornecimento de procedimentos e materiais para tratamento de endometriose pélvica profunda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (
vide
ID. 283656890).

Em suas razões recursais de ID. 284011883, a Embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão quanto à abrangência dos honorários advocatícios fixados, sustentando que o julgado não esclarece expressamente se o percentual de 15% (quinze por cento) abrange também a fase de cumprimento de sentença, especificamente no que se refere à obrigação de fazer imposta à parte Embargada.

Em contrarrazões de ID. 285333382, a Embargada sustenta a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, apontando que os embargos visam rediscutir matéria já decidida e ampliar o alcance da decisão proferida, objetivando que os honorários advocatícios incidam também sobre o valor econômico da obrigação de fazer, o que não foi objeto de discussão anterior.

Recurso tempestivo (ID. 284040879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa ordem de pensar, o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ENDOMETRIOSE PÉLVICA PROFUNDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA, condenou a operadora de plano de saúde a fornecer procedimentos e materiais para tratamento de endometriose pélvica profunda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença ainda distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a demora na autorização de procedimento cirúrgico e fornecimento de materiais configura falha na prestação do serviço equiparada à negativa de cobertura; e

(ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.

4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece o prazo máximo de 21 dias úteis para autorização de internação eletiva, o qual foi extrapolado injustificadamente pela operadora, configurando falha na prestação do serviço.

5. A demora injustificada na autorização de procedimento médico necessário produz efeitos equivalentes à recusa indevida, afrontando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. É pacífico o entendimento de que a recusa ou demora injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral, especialmente quando agrava o estado de saúde e a angústia do beneficiário.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. Alegações genéricas de risco de desequilíbrio econômico-financeiro não afastam o dever da operadora de cumprir as obrigações contratuais e legais assumidas.

9. A ausência de comprovação de exclusão contratual específica do tratamento afasta a tese defensiva da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico e fornecimento de materiais prescritos por médico configura falha na prestação do serviço, equiparada à negativa de cobertura, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. A recusa ou demora injustificada na cobertura de tratamento médico por plano de saúde gera dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, caracterizando-se in re ipsa.

3. Alegações genéricas de risco de desequilíbrio econômico-financeiro não eximem a operadora do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 47, 85, §11, e 373, II; CDC, arts. 6º, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 3º, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1406287/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019; TJ/MT, RAC 1026623-29.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.05.2024; TJ/MT, RAC 1018663-39.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.10.2023.
”

Pois bem.

No caso em exame, a Embargante
LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA
alega obscuridade no acórdão quanto à abrangência dos honorários advocatícios fixados, especificamente se o percentual de 15% (quinze por cento) abrangeria também a fase de cumprimento de sentença no que se refere à obrigação de fazer imposta à parte Embargada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Transcrevo o trecho do acórdão embargado que trata dos honorários advocatícios:

“Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios do patrono da Parte Apelada para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Analisando o teor do acórdão embargado,
não vislumbro a alegada obscuridade
.

Isso porque, o julgado é claro ao majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A expressão “
valor da condenação
”, empregada no acórdão, refere-se, no contexto processual, à condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
não abarcando o valor econômico da obrigação de fazer
, que sequer foi objeto de liquidação nos autos.

Ademais,
é importante esclarecer que os honorários advocatícios fixados no acórdão dizem respeito à fase de conhecimento
, abrangendo tanto a primeira quanto a segunda instância.

Lado outro, é cediço que, quanto aos honorários na fase de cumprimento de sentença, estes seguem regramento próprio, previsto no art. 85, § 1º c/c art. 523, § 1º do CPC, que assim dispõem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Extrai-se dessas premissas normativas que
não há necessidade de que o acórdão mencione
expressamente
a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença
, uma vez que
tal previsão decorre diretamente da lei processual civil
.

Destaca-se, por oportuno, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Entrementes, quanto à jurisprudência invocada pela Embargante (EAREsp n. 198.124/RS), é importante destacar que o referido precedente trata de situação distinta da dos autos, eis que, no caso citado,
discutia-se a base de cálculo dos honorários advocatícios em ações envolvendo planos de saúde
, decidindo-se que, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

No entanto, no presente caso, a sentença de primeiro grau, mantida por este Tribunal,
já estabeleceu de forma clara que os honorários advocatícios incidiriam sobre o valor da condenação em danos morais
, não havendo qualquer discussão prévia quanto à inclusão do valor econômico da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários.

Logo, pretender, neste momento processual, via embargos de declaração, que seja esclarecido que os honorários advocatícios abrangem também o valor econômico da obrigação de fazer,
representa verdadeira tentativa de rediscussão da matéria e ampliação do alcance da decisão proferida
, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
LAYANNE CRISTINE VIEIRA SILVA GOUVEIA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025